Tribunal: TJDFT
Processo: 0737670-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0737670-93.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: RENATO ROMEU SORGATTO EMBARGADO: MURILO DE MENEZES ABREU DESPACHO Ao embargante, em cinco dias, para dizer sobre o interesse nos embargos de declaração opostos, diante do noticiado na petição de id. 44936007. Brasília - DF, 3 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora